Tribunal: TJSP
Processo: 1010978-37.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL" – Compra de notebook "pela internet" – Produto não entregue – Sentença de improcedência, em relação ao banco, e de extinção, por ilegitimidade passiva, em relação à vendedora, sob o fundamento de homonímia – Improcedência, em relação à instituição financeira, mantida – Atuação como mero gestor financeiro – Documentos

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL" – Compra de notebook "pela internet" – Produto não entregue – Sentença de improcedência, em relação ao banco, e de extinção, por ilegitimidade passiva, em relação à vendedora, sob o fundamento de homonímia – Improcedência, em relação à instituição financeira, mantida – Atuação como mero gestor financeiro – Documentos carreados aos autos que confirmam a titularidade da conta corrente beneficiária do pagamento – Ilegitimidade passiva afastada – Dever de restituir o valor pago pelo produto não entregue - Dano moral caracterizado – Situação que extrapola o mero aborrecimento – Sentença parcialmente reformada – Litigância de má-fé configurada, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO